Tribunal: TCU
Processo: 025.509/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 755/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9147/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Popular/E.J.O. Comércio de Medicamentos Ltda., solidariamente com Diego Oliveira Sales, Maria Elisia de Oliveira Sales e Edvaldo José de Oliveira, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 11991/2023-TCU-Primeira Câmara de forma que: a) Onde se lê : "9.4. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Popular/E.J.O. Comercio de Medicamentos Ltda., e ao Sr. Edvaldo Jose de Oliveira, a multa" (...) Leia-se: 9.4. aplicar, individualmente , ao estabelecimento comercial Drogaria Popular/E.J.O. Comércio de Medicamentos Ltda. e ao Sr. Edvaldo Jose de Oliveira a multa (...) b) Onde se lê : "9.5. aplicar ao Sr. Diego Oliveira Sales e à Sra. Maria Elisia de Oliveira Sales a multa" (...) Leia-se: 9.5. aplicar, individualmente , ao Sr. Diego Oliveira Sales e à Sra. Maria Elisia de Oliveira Sales a multa (...) 1. Processo TC- Processo 025.509/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diego Oliveira Sales (XXX.588.631-XX); E.J.O. Comércio de Medicamentos Ltda. (19.989.491/0001-73); Edvaldo José de Oliveira (XXX.880.532-XX); Maria Elisia de Oliveira Sales (XXX.701.201-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Filipe Braz Virginio (55186/OAB-GO), representando Maria Elisia de Oliveira Sales; Filipe Braz Virginio (55186/OAB-GO), representando Diego Oliveira Sales. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.